Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUGA NA DIREÇÃO DE ÔNIBUS COLETIVO. TENTATIVA DE BURLA À FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. COLISÃO DO VEÍCULO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Eventual ausência de observância do prazo nonagesimal, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação da prisão preventiva do réu, não tem o condão de revogar automaticamente a segregação, sobretudo quando cumprida a regular tramitação do feito pelo Juízo. Precedentes. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.